Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705306-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO CORREA BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL E DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NECESSÁRIA FIXAÇÃO. 1. Nos termos do disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário haver interesse e legitimidade. 1.1. Consoante se divisa da dicção dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases. Na primeira, analisa-se o dever de prestar contas e, na segunda, procede-se à apuração do montante devido, caso seja constatada a existência de saldo. 1.2. Para a devida caracterização do interesse processual, faz-se necessário que a parte autora demonstre o vínculo jurídico existente com a parte requerida, bem como delimite o objeto da pretensão, apontando, de forma concreta e fundamentada, as irregularidades que entende haver nas contas. Assim, revela-se insuficiente a mera alegação genérica quanto à necessidade de esclarecimentos. 2. Embora a parte autora tenha o direito de exigir informações relativas ao seu vínculo com o PASEP, a utilização do procedimento especial da ação de exigir contas não pode se dar de modo genérico, sendo indispensável a oferta de parâmetros mínimos, especialmente a delimitação temporal relativa à prestação de contas pretendida. 3. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (o) não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. (REsp n. 1.962.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021). 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência fixados. Suspensão da exigibilidade. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 550 do CPC, afirmando o interesse de agir na ação de exigir contas, acrescentando ter comprovado a divergência entre o saldo recebido, bem como demonstrado as dúvidas e discordâncias relativas aoS lançamentos efetivados pela parte recorrida; b) artigos 317 e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de ter atendido à determinação de emenda à inicial; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 317, 321 e 550, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “constata-se, assim, que o apelante aduziu apenas fundamento genérico, não especificando as supostas irregularidades nas operações bancárias. Significa dizer que o recorrente, de fato, não cumpriu a determinação de emenda que lhe foi imposta, deixando de apresentar informações básicas e imprescindíveis para a delimitação do objeto da pretensão. Por conseguinte, inexiste equívoco da r. sentença ao não vislumbrar a existência de interesse processual do recorrente para o ajuizamento da ação” (ID Num. 55363181 - Pág. 11). De modo que o exame da tese recursal é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017